Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ATIPICIDADE. ABOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA FIRME. COAUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE DELITO. AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS AGENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Inviável a absolvição do réu por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de porte compartilhado de arma de fogo de uso restrito, pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroboradas pelas declarações do corréu.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Não se mostra verossímil a alegação de que o réu não tinha o conhecimento que o corréu portava a arma de fogo e que as munições se encontravam no interior do veículo, diante das circunstâncias fáticas do flagrante delito.
IV - Ao analisar o acervo probatório acostado ao feito em conjunto com o contexto criminoso, depreende-se que havia coautoria entre o réu e seus comparsas, tendo em vista as condições em que o flagrante ocorreu, quais sejam: um dos corréus o qual portava uma arma de fogo foi abordado pelos policiais, diante de fundada suspeita, e, no interior do veículo utilizado por ele e o réu, foram apreendidas oito munições calibre .32
V - As provas ainda demonstram que o réu agiu em comunhão de esforços com os outros corréus, quando dispensou as munições no carpete do automóvel utilizado por todos os agentes, com o fim de escondê-las dos policiais militares.
VI – Na hipótese, há vínculo prévio entre os agentes, diante das declarações do comparsa o qual afirmou que estava no local dos fatos para vender uma arma pertencente ao réu, marcando o encontro onde ocorreu a abordagem policial, asseverando que tanto a arma de fogo, como as munições pertenciam ao réu, detalhando, inclusive, o valor da negociação do artefato.
VII - Configurado o porte compartilhado de arma de fogo, todos os agentes devem responder pelo delito, não se demonstrando plausível o entendimento de que apenas o agente que portava a arma de fogo incorre nas penas do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento.
VIII - Ressalte-se que ainda que apenas um dos corréus esteja portando o aparato, é plenamente admissível que os demais tenham concorrido para a prática delitiva, razões em que devem também responder pelo delito.
IX - Recurso conhecido e no mérito desprovido.